Tribunal: STF
Processo: HC 242285
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim fundamentada:



    Trata-se de agravo contra a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto por R. C. M., com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, em oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, assim ementado (e-STJ, fls. 248-253):



    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. RELATO DA VÍTIMA DETALHADO, FIRME E COESO COM AS DEMAIS PROVAS E DEPOIMENTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA EM DELITOS DESTE JAEZ. ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO".



    Em suas razões recursais, a parte recorrente aponta violação dos arts. 155 e 386, II, do Código de Processo Penal. Aduz para tanto, em síntese, que "a convicção foi formada tendo por base apenas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação" (e-STJ, fl. 275).



    Com contrarrazões (e-STJ, fls. 288-300), o recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls. 301-303), ao que se seguiu a interposição de agravo.



    Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo não conhecimento do agravo (e-STJ, fls. 341-342).



    É o relatório.



    Decido.



    O agravo impugna adequadamente os fundamentos da decisão agravada, devendo ser conhecido.



    Passo, portanto, ao exame do recurso especial propriamente dito.



    Do que consta nos autos, observo que o Tribunal de origem foi claro e direto ao asseverar que a condenação do réu não foi fundamentada exclusivamente com a prova colhida na fase inquisitorial. Destacou-se que os laudos periciais foram submetidos ao contraditório, e que a vítima e demais testemunhas foram ouvidas perante o juízo.



    Assim, não há que se falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, na medida em que os elementos de prova utilizados para fins de condenação - depoimento da vítima, relatos testemunhais e laudos periciais (e-STJ, fl. 250) - foram submetidos ao contraditório e ampla defesa, valendo salientar, inclusive, a ouvida em juízo da mãe da vítima, testemunha ocular dos fatos (e-STJ, fl. 251). A propósito:



    [...]



    Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "b", do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial (doc. 7, pp. 13-15).



    Ao final, busca-se:



    [...] que esta Ilustre Presidência possa conceder a MEDIDA LIMINAR, determinando o contra mandado de prisão, para que o paciente responda em liberdade até o julgamento do mérito do presente habeas corpus, e, ao final, que esse Supremo Tribunal Federal, conceda definitivamente o writ, para absolver o paciente com base no art. 386, IV ou VII, do Código de Processo Penal (doc. 1, p. 6).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator